Tribunal: TJSP
Processo: 2250490-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. Temas 9 IRDR/TJSP e Tema 986 do STJ. Determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, consistente em afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. Temas 9 IRDR/TJSP e Tema 986 do STJ. Determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, consistente em afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD). Presença dos requisitos legais para a sua concessão. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.